Tribunal: TJPA
Processo: 0806499-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806499-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA –
WRIT
INICIALMENTE NÃO CONHECIDO - DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.
1.

O rompimento de tornozeleira, constitui falta grave, e remete à aplicação do art. 118, I da LEP, que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena. 2. Em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, conclui-se que o magistrado, vem dando regular processamento ao feito, sendo os autos recebidos no dia 01.11.2020, após manifestação da Defensoria Pública, no qual resta evidente que o Juízo já decidiu pela transferência do apenado para o regime semiaberto, bem como que seja apurada pela SEAP a responsabilidade pela demora na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, e, diante da não homologação desse procedimento, que seja determinado o retorno do apenado ao regime aberto domiciliar. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB
- Proc. Nº 0001925-64.2019.8.14.0401 –
alegando a impetrante, em resumo, que
o paciente sofre constrangimento ilegal, face a regressão cautelar em
regime mais gravoso;
pela inexistência de razões fáticas e jurídicas que justifiquem o retorno dele, que cumpria o restante da pena em regime aberto/domiciliar com monitoramento eletrônico, para o regime fechado, além da ausência de informação sobre a prática de novo delito.

Pede então, a concessão da ordem
para o
reconhecimento da ilegalidade na manutenção da regressão

cautelar citada, bem como o
retorno ao regime aberto/domiciliar com monitoramento

eletrônico, e, alternativamente, a transferência para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida pelo Des.

Ronaldo Marques Valle
(ID Num 3290579);

prestadas as informações de estilo (fls. 39/40-ID Num
3347489
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, em razão de prévia distribuição (ID Num
3287518).

Na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJe, realizada nos dias 18, 19 e 20.08.2020, a Egrégia Sessão de Direito Penal, acompanhando o voto deste Relator, à unanimidade, não conheceu do
writ
, por entender que cabível o recurso de agravo em execução contra a decisão combatida.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs HABEAS CORPUS

ao Colendo STJ que, em decisão monocrática proferida no dia
13.10.2020
, pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, foi concedida a ordem, determinando ao TJE/PA que proceda na análise do mérito da impetração originária.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública
Anna Izabel e Silva Santos
, com o presente
writ
, basicamente a reforma da decisão que regrediu o paciente de regime de pena.

Pois bem. Disse o Juízo das Execuções, em seus informes (ID Num. 3347489) que:
“O apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, quando este juízo foi noticiado do suposto cometimento de novo delito (seq. de nº76), razão pela qual foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado, estando este juízo no aguardo da conclusão do PDP no prazo de 90 (noventa) dias, sendo sobrestado todo e qualquer benefício pugnado ou concedido até apuração final da prática de falta grave. Na data de 24/06/2020 este juízo determinou diligências, oficiando a SEAP para prestar informações quanto à falta grave supostamente cometida, pois em que pese ter informado (seq. de nº76) que o apenado teria cometido novo delito, tal informação não consta no sistema INFOPEN”.

Lado outro, em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, conclui-se que o magistrado vem dando regular processamento ao feito, sendo os autos recebidos no dia 01.11.2020, após manifestação da Defensoria Pública, restou evidente que o Juízo já decidiu pela transferência do apenado para o regime semiaberto, bem como houve determinação para que seja apurada pela SEAP a responsabilidade na demora da conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, e, diante da não homologação desse procedimento, que o apenado retorne ao regime aberto domiciliar.

Assim, a regressão cautelar de regime do paciente, após manifestação do
Parquet
de 1º grau, será devidamente decidido pelo Juízo, se cabível ou não, nos termos do que está regularmente apurado.

Também, conforme muito bem expôs o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, que peço
vênia
para transcrever, que:
“Assim, não merece guarida o presente remédio constitucional, haja vista que a regressão de regime em desfavor do custodiado, deu-se de forma justificada, com base na notícia de que houve o rompimento da tornozeleira eletrônica, que segundo a Lei de Execuções Penais e o entendimento atual do SFT representa uma falta disciplinar, logo, uma vez realizada, permite a imposição de sanção em desfavor do apenado, sem que possa se falar em qualquer ilegalidade ou irregularidade”.

Mesmo havendo dúvidas sobre o cometimento de novo crime, porém, o rompimento de tornozeleira, constitui falta grave, e remete à aplicação do art. 118, I da LEP, que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena. Entende o Supremo Tribunal Federal, guardião da Magna Carta, a respeito do tema:

PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE.
Uma vez constada a falta gratve, no que custodiado haja retirado o monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento de pena. (HC 132842, Relator (a): Min. MARCO AURÉLO, Primeira Turma, julgado em 06.06.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-168 DIVULGADO 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). (STF–HC 132843 MG – MINAS GERAIS 0001069.22.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06.06.2017, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-168 01-08-2017).

Denota-se o desajustamento do segregado com o regime em que estava a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta e à benesse que usufruía, revelando, a conduta, comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não se pode compadecer.

Leva-se em conta a personalidade do apenado, a natureza e circunstâncias da conduta faltosa, de natureza grave (LEP, art. 50, II), denotando total descaso com as normas de segurança e disciplina do sistema, inobservando deveres fundamentais.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém/PA, 04 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 08/11/2020